Tribunal: STF
Processo: AI 374789
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso trabalhista que teve o seguimento negado em face da
ausência de peça. Certidão de publicação do acórdão recorrido.
3. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Não compete ao STF
atuar como mero revisor de decisões referentes à admissibilidade
de recursos nas instâncias ordinárias. 4. Decisão recorrida em
consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.